Tribunal: STF
Processo: HC 137123
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado de vítimas ameaçadas por policiais militares. Deficiência de defesa e Excesso de linguagem. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal ( v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. A alegada deficiência da defesa técnica e o suposto excesso de linguagem na decisão de pronúncia não foram apreciados nas instâncias de origem. De modo que o imediato conhecimento dessas matérias acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    3. Hipótese em que a decisão agravada demonstrou os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam a concessão da ordem de ofício, valendo-se, inclusive, da técnica da fundamentação “per relacionem”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.